Tribunal: STF
Processo: Rcl 58456
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Espólio de Paulo de Rezende Barbosa, representador por Amélia Anzanelo de Rezende Barbosa, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000069-91.2014.5.15.0036), que teria usurpado a competência desta CORTE, ao manter decisão denegatória de seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação do Tema 181-RG. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Não se pretende, na presente reclamação, discutir a lide no processo subjacente, mas apenas a existência de usurpação da competência deste E. STF pelo Tribunal Superior do Trabalho, e a negativa de aplicação de tese jurídica já decidida pelo STF em ADC aos casos que a ela correspondam. A finalidade é fazer com que seja cumprida a competência e a autoridade das questões constitucionais já decididas pelo E. STF, de fundamental importância para a harmonização do sistema jurídico brasileiro.



    [...]



    A ação trabalhista originária discute, em fase de execução, o índice aplicável para correção monetária dos débitos trabalhistas.



    De início, importante esclarecer que o índice de correção monetária não foi definido na fase de conhecimento, sem manifestação expressa sobre o tema, pelo que se admite a incidência ao caso do decidido na ADC 58.



    Em sede de liquidação, o autor na ação trabalhista apresentou impugnação aos cálculos e agravo de petição, o qual foi provido pelo acórdão regional para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária trabalhista até 24/03/2015, com incidência do IPCA-E a partir do dia 25.03.2015



    Foi esta controvérsia que a empresa ora reclamante levou ao conhecimento do C. Tribunal Superior do Trabalho (interposição de recurso de revista seguido de agravo de instrumento), tendo suscitado a ocorrência da violação constitucional.



    Apreciando a questão, a 8ª Turma do TST negou provimento ao agravo de instrumento por entender que não há violação constitucional demonstrada quanto a matéria recorrida – índice aplicável para correção monetária trabalhista.



    [...]



    O flagrante equívoco do TST motivou a apresentação de embargos declaratórios por esta reclamante, que requereu a integral aplicação das diretrizes fixadas pelo STF no julgamento da ADC 58, decisão em matéria constitucional já modulada, com efeito ex tunc e eficácia vinculante, impondo julgamento conforme por esta C. Corte.



    Na oportunidade dos embargos, esta reclamante esclareceu que à época da apresentação da revista e agravo a questão da correção monetária ainda estava pendente de julgamento na Suprema Corte, pelo que foi suscitada a violação direta e literal aos artigos 102, incisos I, ‘a’ e inciso III, e § 2º, bem como artigo 52, X, da Constituição Federal, que anunciam não caber ao tribunal trabalhista exarar pronunciamento de mérito diverso em tema constitucional que à época ainda não havida sido decidido pelo STF.



    Esclareceu-se, ainda, que a recente decisão do STF se deu em controle de constitucionalidade e, portanto, é imediatamente aplicável, cujo reconhecimento da matéria constitucional e aplicação do decidido são vinculantes ao TST.



    Apesar da oportuna apresentação dos embargos declaratórios, no novo julgamento o TST rejeitou os embargos declaratórios, ratificando o entendimento de que não se reconheceu a violação constitucional suscitada na matéria da correção monetária.



    [...]



    A presente reclamação constitucional tem essa finalidade, requerendo seja cassado o despacho reclamado para determinar que haja nova decisão quanto a correção monetária e aos juros, adequando completamente o acórdão na reclamação trabalhista nº ED-AIRR - 10488-05.2016.5.15.0036 ao entendimento registrado pelo STF na última sessão plenária de 2020.



    [...]



    Seguindo esse entendimento, esta reclamante apresentou recurso extraordinário no TST (apontando violação direta e literal aos artigos 102, incisos I, ‘a’ e inciso III, e § 2º, ao artigo 52, X, da, bem como ao art. 5º, XXXV, Constituição Federal – ADC58), buscando novamente o reconhecimento da ofensa constitucional pelo acórdão regional que criou modulação própria quanto a correção monetária, sem observar que a matéria à época esta sub judice em ação declaratória de constitucionalidade no STF.



    Apreciando a admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice-Presidência do TST negou a repercussão geral da controvérsia, denegando o seguimento do recurso extraordinário.



    [...]



    O TST declarou a ausência de repercussão geral de controvérsia constitucional apreciada no STF em ADC!



    [...]



    Não há dúvida de que o TST não garantiu a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, já que com base na decisão da ADC 58 de 18/12/2020 (DJe 07/04/2021), não há como negar que a controvérsia acerca da correção monetária é constitucional, possui repercussão geral e desafia apreciação em conformidade com o STF.



    Como se observa, no caso, a autoridade do julgamento do STF em caráter vinculante na ADC 58 não está sendo garantida, o que não se pode admitir.



    Irresignada com a decisão absurda do TST que negou repercussão geral em processo que discute índice de correção monetária trabalhista, esta reclamante apresentou agravo interno pugnando pela reforma da decisão monocrática denegatória, com conhecimento e determinação de processamento do Recurso Extraordinário que se concentra na violação constitucional direta e literal e encontra apoio na jurisprudência do E. STF que reconheceu a repercussão geral e julgou com efeito vinculante e eficácia erga omnes a ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867.



    No entanto, o agravo foi rejeitado. E o TST ainda aplicou, de forma injusta, multa à insurgência.



    [...]



    Na última sessão plenária de 2020 o Supremo Tribunal Federal determinou que é inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. 



    Por maioria de votos, os ministros decidiram por meio de acórdão com efeito vinculante que, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, deve ser aplicado o IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa SELIC, que já engloba os juros, seguindo o mesmo critério de juros e correção monetária aplicado nas condenações cíveis em geral (acórdão Dje 07/04/2021).



    O Tribunal ainda modulou os efeitos da decisão para determinar aplicação vinculante das diretrizes firmadas no r. julgamento aos processos em fase de execução, ainda não pagos, em que não houve manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros na fase de conhecimento.



    No caso, o acórdão do TST que negou repercussão geral em processo que discutia a aplicação da correção monetária conforme decisão do STF torna flagrante a inobservância da decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de ação declaratória de constitucionalidade.



    A presente reclamação constitucional tem essa finalidade, requerendo seja cassado o despacho reclamado para determinar que haja nova decisão quanto a correção monetária e aos juros, adequando completamente o acórdão na reclamação trabalhista nº ED-AIRR - 10488-05.2016.5.15.0036 ao entendimento registrado pelo STF na última sessão plenária de 2020.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente o trâmite do processo nº 69-91.2014.5.15.0036, cassando o ato impugnado”; no mérito, “a procedência do pedido para cassar o acórdão do órgão especial do TST no processo 69-91.2014.5.15.0036, que decidiu em sentido contrário à decisão deste E. STF na ADC 58, admitindo o recurso extraordinário e aplicando o decidido pelo E. STF na ADC 58” e “determinar ao C. TST que para as ações em que se discute a controvérsia entre os índices de correção monetária (IPCA-E ou TR), seja reconhecido o caráter constitucional da matéria e a repercussão geral, observado integralmente o entendimento vinculante disposto na decisão na ADC 58”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 16/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, o acórdão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por julgar ausente a ofensa direta à Constituição Federal para impulsionar o Recurso de Revista (art. 896, § 2º, da CLT), na prática, preservou o entendimento firmado no TRT-15, em 19/12/2019 (eDoc. 3, fls. 8-9):



    “2 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o índice de atualização monetária não foi definido na fase de conhecimento, razão pela qual é de rigor a sua definição na fase de liquidação.



    A questão não se encontra preclusa, pois o recorrente apresentou impugnação aos cálculos, que foi julgada improcedente pela origem, que definiu a TR como índice a ser aplicável para a atualização das verbas deferidas.



    Entretanto, conforme entendimento desta E. Câmara, não se aplica o disposto no § 7º do art. 879, da CLT, cujo teor contraria o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores.



    Com efeito, a jurisprudência do E.TST (ArgInc-479-60.2011.5.04.0231) e do C.STF (ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF) reconheceu a ilegitimidade da TR (Taxa Referencial) como índice de atualização monetária a partir de 25.03.2015, razão pela qual este Colegiado, alterando entendimento anterior, deixa de aplicar esse índice no mencionado período.



    Seguindo a mesma jurisprudência, adota-se a modulação definida pelo C.STF e aplica-se a atualização da TR até 24.03.2015 e a partir de 25.03.2015 o índice de variação do IPCA-E, para a atualização das verbas deferidas.



    Acolho o apelo, portanto. (fls. 1.892/1.893)”



    Observa-se, portanto, que a presente controvérsia envolve os parâmetros de atualização monetária dos créditos trabalhistas e o alegado descumprimento das diretrizes fixadas na ADC 58.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    Cabe assinalar que no julgamento da ADC 58, esta CORTE refutou o entendimento da Justiça do Trabalho relacionado com as teses firmadas nas ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no Tema 810-RG (RE 870.947). Nesse sentido, destaco o exame do Relator no julgamento da ADC 58:



    “Cumpre aqui desvendar a heterodoxia da solução adotada pelo TST. Como já dito, em sessão de 4.8.2015, o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar Arguição de Inconstitucionalidade 479-60.2011.5.04.0231, ao pretexto de aplicar o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento das ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei 8.177/91, na parte em que regulamenta a incidência ‘[da] TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento’, a título de índice de correção monetária. 



    Ocorre que, de maneira bastante criativa e, ao meu ver, sem qualquer esteio na jurisprudência do STF, a Corte Superior Trabalhista definiu o IPCA-E como fator de atualização de créditos trabalhistas. Convém notar que, na formulação conferida pelo TST, a utilização do IPCA encontraria amparo em decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux proferida no âmbito da Ação Cautelar 3764 MC/DF. [...]



    Bem examinada, essa solução não tem qualquer amparo legal. É que na decisão monocrática de lavra do Ministro Luiz Fux, o relator debruçava-se especificamente sobre a temática das repercussões de que o pagamento de precatórios federais parcelados na forma da EC 30/2000 ameaça a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, uma vez que a própria União, entre os anos de 2002 e 2011, interpretando o comando do art. 78 do ADCT, instituiu o pagamento de juros legais, em regime de capitalização simples, sobre cada parcela devida, a partir da segunda, consoante registrado nas leis de diretrizes orçamentárias vigentes em cada exercício financeiro.



    Nesse caso específico – que nada tem a ver com a discussão sobre a correção judicial dos débitos trabalhistas – o eminente relator considerou que, apenas para as condenações impostas à Fazenda Pública, ‘a União, por intermédio da Presidência da República, ratificou a viabilidade orçamentária da aplicação do IPCA-E para fins de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública federal, conforme dispõem as LDOs de 2014 (art. 27) e de 2015 (art. 27). Nesse cenário, aplicar a TR aos requisitórios da União configuraria evidente retrocesso patrocinado pelo Poder Judiciário, uma vez que restabeleceria índice inidôneo a capturar a inflação e em flagrante contrariedade à vontade da União e do Poder Legislativo federal’.”



    Conclui-se, portanto, que o ato reclamado encontra-se em desarmonia com os precedentes desta CORTE, ao aplicar entendimento expressamente refutado no julgamento da ADC 58.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente